Tribunal: TCU
Processo: 007.584/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5211/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.584/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Halfeld Fernandes Vale (XXX.074.276-XX); Aline Rodrigues Ortolani (XXX.789.527-XX); Felipe Bruno Braga de Melo (XXX.134.356-XX); Haroldo Lobo dos Santos Nascimento (XXX.350.896-XX); Jordana de Abreu Lazzarini (XXX.697.346-XX); Joseane Barbosa de Lima (XXX.915.204-XX); Karina de Almeida (XXX.084.766-XX); Maria Jose de Fatima Varela Cruz (XXX.269.036-XX); Vinicius Mendes Maia (XXX.635.526-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.